Tribunal: TJBA
Processo: 8006873-11.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006873-11.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: REGINALDO ANDRADE SOUZA e outros Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: LINDINALVA SOUZA ALMEIDA e outros Advogado(s): RUY NEPOMUCENO CORREIA EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS RESPECTIVOS AOS VENDEDORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando os réus ao ressarcimento de gastos com instalação de energia elétrica, georreferenciamento e aquisição de gerador em imóvel rural adquirido pelas autoras. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é cabível a aplicação da confissão ficta às autoras; (ii) saber se houve violação do princípio da boa-fé objetiva pelos vendedores, ao não informarem adequadamente sobre a irregularidade no fornecimento de energia elétrica do imóvel; e (iii) analisar se há configuração do venire contra factum proprium e se estão presentes os elementos da responsabilidade civil. III. Razões de decidir 3. Não há falar em confissão ficta, pois não houve requerimento nem deferimento de depoimento pessoal da parte autora, sendo inviável, nesse contexto, a aplicação da respectiva sanção processual. 4. O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade, honestidade e cooperação mútua, incluindo o dever de informação sobre circunstâncias relevantes do negócio. 5. A apresentação do imóvel com estrutura elétrica aparentemente funcional, sem devida informação sobre a irregularidade no fornecimento de energia, configura violação ao dever de informação, sendo os vendedores responsáveis pelos prejuízos materiais decorrentes da necessária regularização. 6. Inexistente comportamento contraditório das autoras, uma vez que desconheciam a real situação da irregularidade no fornecimento de energia, estão presentes os requisitos para a responsabilização civil dos réus, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do édito condenatório. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Há violação ao princípio da boa-fé objetiva pela falta de informação clara do vendedor sobre irregularidades no fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, impondo sua condenação em reparar os custos suportados pelos compradores.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 188, I, 373, II, 422; CPC, arts. 85, § 11, 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.984.616/MT, Terceira Turma; REsp 876.527/RJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.